Tribunal: TJBA
Processo: 8017556-46.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017556-46.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSE MASCARENHAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RICARDO CARNEIRO DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação cível. Alegação de omissão na apreciação de temas supostamente relevantes ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado reconheceu o direito à indenização por danos morais e fixou critérios de juros e correção monetária com base no entendimento vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de fundamentos relevantes. Também se discute a possibilidade de revisão, de ofício, dos critérios de atualização monetária e de juros, em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, dado que o acórdão embargado enfrentou os argumentos apresentados pelas partes.

A ausência de insurgência da parte quanto aos encargos moratórios e à correção monetária não impede a revisão
ex

officio
desses parâmetros, por se tratar de matéria de ordem pública.

A Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30.08.2024, alterou os
arts
. 389 e 406 do CC/2002, fixando o IPCA como índice de correção monetária e os juros legais correspondentes à diferença entre a Taxa Selic e o IPCA, devendo ser aplicada aos débitos cíveis a partir de sua vigência.

Consoante a jurisprudência do STJ, os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com reforma de ofício do acórdão quanto aos encargos legais.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre pontos devidamente enfrentados no voto não caracteriza omissão. 2. É possível, de ofício, a adequação da correção monetária e dos juros moratórios aos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, por se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 3º; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8017556-46.2022.8.05.0080
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO BRADESCO
S.A.
,
e Embargad
a
,

JOSÉ MASCARENHAS DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA